Tribunal: STF
Processo: RE 88290
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE DESQUITE AMIGÁVEL QUE SE CONSIDEROU
RESCINDIVEL COMO OS ATOS JURIDICOS EM GERAL (ART. 800, PARAGRAFO
ÚNICO DO CPC/1939). INEXISTÊNCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO PRECEITO
LEGAL PERTINENTE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.